Tribunal: TJMT
Processo: 1054939-53.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054939-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), PEDRO LUCAS ROLIM PEREIRA - CPF: 096.845.281-75 (RECORRIDO), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO), DANIELA DA SILVA ROLIM - CPF: 006.288.071-39 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO DURANTE PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CONDUZIR VEÍCULO SEM LICENCIAMENTO. INFRAÇÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 148, §3º, DO CTB. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CASSAÇÃO DA CNH SEM DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA REAL RESPONSÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN-MT) contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente Ação Declaratória de Anulação de Decisão Administrativa com Pedido de Tutela Antecipada para Transferência de Pontos de CNH ajuizada por PEDRO LUCAS ROLIM PEREIRA e DANIELA DA SILVA ROLIM.

2.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese: a) a existência de responsabilidade objetiva do proprietário registral do veículo; b) a ausência de prova quanto ao uso profissional do veículo pelo recorrido; c) violação ao princípio da legalidade, com o consequente risco de criação de grave precedente; d) a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

3.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da natureza da infração prevista no art. 230, V, do CTB (condução de veículo sem licenciamento), sua aptidão para obstar a concessão da CNH definitiva, a legalidade da cassação da CNH sem a devida instauração de processo administrativo, bem como à possibilidade de transferência da pontuação à real responsável pela infração

4.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que
a sentença não merece reparos
, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5.

Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a infração administrativa de trânsito, ou seja, aquela que não está relacionada à condução do veículo e à segurança no trânsito, mas sim à propriedade do veículo, ainda que seja de natureza grave, não obsta a concessão da habilitação definitiva
” (STJ - AI no AREsp: 641185 RS 2014/0323082-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/02/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/02/2021).

6.

A infração prevista no art. 230, V, do CTB — condução de veículo não licenciado — decorre de irregularidade documental, sem implicar em conduta que demonstre inaptidão do condutor para o exercício seguro da direção veicular. Cuida-se, pois, de
infração meramente administrativa
.

7.

A finalidade do período probatório da Permissão para Dirigir é avaliar a capacidade técnica e comportamental do condutor no trânsito, não abrangendo irregularidades de natureza burocrática relativas ao veículo. A interpretação do art. 148, § 3º, do CTB deve se orientar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8.

Ademais, a cassação da CNH do primeiro recorrido ocorreu sem a instauração do devido processo administrativo, o que configura violação ao art. 265 do CTB, que expressamente dispõe: “
As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa
.”

9.

Quanto à possibilidade de transferência da pontuação à real responsável pela infração, o STJ já consolidou entendimento de que o prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB tem natureza meramente administrativa, não impedindo que o proprietário do veículo comprove judicialmente quem era o real condutor à época do cometimento da infração. Veja-se:
“(...) 3. O decurso do prazo previsto no art . 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da Republica.4 . Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado
.” (STJ - REsp: 1774306 RS 2018/0272351-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2019).

10.

No caso em apreço, a segunda recorrida, Daniela da Silva Rolim, reconheceu expressamente, por meio de declaração firmada em cartório, ser a real responsável pela condução do veículo no momento da infração, o que satisfaz os requisitos legais para a transferência da pontuação.

11.

Diante do exposto, a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a nulidade da cassação da CNH do primeiro recorrido e determinando a transferência da pontuação para a segunda recorrida, deve ser integralmente mantida.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Considerando o ínfimo valor atribuído à causa, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026